Tribunal: TJBA
Processo: 8002875-21.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002875-21.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA CONTRA ENTE PÚBLICO INTEGRANTE E ENTES FEDERATIVOS DIVERSOS. TEMA 1002 DO STF E TEMA 129 DO STJ. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelações interpostas pelo MUNICIPIO DE BRUMADO e ESTADO DA BAHIA contra sentença (ID. 68079719) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por ANA CRISTINA NUNES DA SILVA, julgou procedente o pedido autoral, fixando honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o Estado da Bahia pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual quando esta atua contra o ente ao qual pertence, à luz do Tema 1002 do STF; (ii) determinar se o Município de Brumado pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, considerando o Tema 129 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Defensoria Pública, enquanto instituição autônoma e essencial à função jurisdicional do Estado, tem direito a receber honorários sucumbenciais em demandas ajuizadas contra entes públicos, inclusive aquele ao qual pertence, conforme art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, alterada pela LC nº 132/2009. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.140.005, sob o regime de repercussão geral (Tema 1002), firmou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora, mesmo contra o ente público ao qual está vinculada, superando o entendimento consolidado na Súmula 421 do STJ. 5. No caso de atuação da Defensoria Pública contra entes federativos diversos, como o Município de Brumado, o direito ao recebimento de honorários advocatícios encontra amparo no Tema 129 do STJ, que reconhece tal possibilidade em razão da inexistência de vínculo institucional ou patrimonial entre a Defensoria e o ente demandado. 6. Nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada Apelante, em face do trabalho adicional realizado em grau recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários sucumbenciais em demandas ajuizadas contra entes públicos, inclusive aquele ao qual pertence, nos termos do Tema 1002 do STF e do art. 4º, inciso XXI, da LC nº 80/1994. 2. É legítima a condenação de entes federativos diversos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, em conformidade com o Tema 129 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134, § 2º. Lei Complementar nº 80/1994, art. 4º, inciso XXI. CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RJ, Tema 1002, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, julgado em 26.06.2023, publicado em 16.08.2023. STJ, Tema 129, REsp nº 1.141.446/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 24.03.2010. STJ, Súmula nº 421 (superada pelo Tema 1002 do STF). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002875-21.2022.8.05.0032, em que figuram como Apelantes e Apelado, respectivamente, o ESTADO DA BAHIA e o MUNICIPIO DE BRUMADO e a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA (MR32)